Tribunal: TJDFT
Processo: 0701922-82.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.DÉBITO PAGO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I – É manifestamente inadmissível a remessa necessária de sentença proferida contra o Distrito Federal quando o proveito econômico obtido é inferior a 500 salários mínimos (CPC, art. 496, §3o, inc. II).
II – Aplica-se o princípio da causalidade na definição da responsabilidade pela sucumbência, quando demonstrado erro grave do contribuinte no preenchimento das guias de recolhimento do imposto, e diante da ausência de impugnação da via administrativa.
III – Apelação desprovida.